Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONDOMINIAL. VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE ANIMAL. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. PREVISÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Código Civil confere aos condôminos o poder de estabelecer normas próprias ao melhor interesse da maioria. Assim, a convenção condominial é a lei interna, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades habitacionais.
2. A convenção do condomínio é clara ao vedar aos condôminos a criação ou manutenção animais, assim como o regimento interno do edifício e assembleia geral.
3. O condomínio agiu no exercício regular do direito ao aplicar multa ao responsável por infringir norma interna, sendo desnecessária a comprovação de envio de documento ao morador infrator para a regularidade da aplicação da multa, especialmente porque a infratora tinha plenas condições de conhecer da vedação imposta.
4. Recurso conhecido e provido.